Tribunal: TJSP
Processo: 1017711-86.2019.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo interno contra decisão monocrática que recebeu o apelo dos autores em ambos os efeitos, nos termos do art. 1012, § 4o, do CPC, devendo ser observada a tutela antecipada concedida na origem, nos mesmos moldes em que deferida, fl. 139. Ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos. Compromisso de compra e venda para aquisição de terreno em loteamento. Dúvida de competência

Ementa:
Agravo interno contra decisão monocrática que recebeu o apelo dos autores em ambos os efeitos, nos termos do art. 1012, § 4o, do CPC, devendo ser observada a tutela antecipada concedida na origem, nos mesmos moldes em que deferida, fl. 139. Ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos. Compromisso de compra e venda para aquisição de terreno em loteamento. Dúvida de competência suscitada. Decisão devidamente fundamentada. Não vislumbrada manifesta irregularidade ou teratologia. Negou-se provimento ao agravo interno da requerida.
Embargos declaratórios opostos pela ré contra Acórdão unânime. Ausência de obscuridade, omissão e/ou contradição. Embargos da ré rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1017711-86.2019.8.26.0405/50001, da Comarca de Osasco, em que é embargante
JAGUARI URBANISMO E DESENVOLVIMENTO SPE LTDA, são embargados
JULIANA LUIZA DOS REIS SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA) e JOSUÉ
PEREIRA DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO
PODESTÁ.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017711-86.2019.8.26.0405/50001 -Voto no 38.224
2
COMARCA DE OSASCO
EMBGTE.: JAGUARI URBANISMO E DESENVOLVIMENTO SPE
LTDA. - (ré)
EMBGDOS.: JULIANA LUIZA DOS REIS SOUZA E
JOSUÉ PEREIRA DE SOUZA - (autores)
JUIZ DR. CARLOS EDUARDO D'ELIA SALVATORI
V O T O No 38.224
EMENTA:
Agravo interno contra decisão monocrática que recebeu o
apelo dos autores em ambos os efeitos, nos termos do art.
1012, § 4o, do CPC, devendo ser observada a tutela
antecipada concedida na origem, nos mesmos moldes em
que deferida, fl. 139. Ação de rescisão contratual c/c
devolução de valores pagos. Compromisso de compra e
venda para aquisição de terreno em loteamento. Dúvida de
competência
suscitada.

Decisão
devidamente
fundamentada. Não vislumbrada manifesta irregularidade
ou teratologia. Negou-se provimento ao agravo interno da
requerida.
Embargos declaratórios opostos pela ré contra Acórdão
unânime. Ausência de obscuridade, omissão e/ou
contradição. Embargos da ré rejeitados.
Embargos declaratórios opostos contra Acórdão
unânime de fls. 09/12, que contou com a participação dos
Exmos. Des. Fábio Podestá e Daise Fajardo Nogueira
Jacot, onde negaram provimento ao agravo interno da
Construtora requerida.
Irresignada,
insurge-se
apenas
a
requerida,
alegando omissão em relação à aplicação dos arts. 26 e 27 da
Lei no 9.514/97 em caso de inadimplemento. Requer seja
conferido efeito infringente ao julgado.
Nosso Acórdão unânime de fls. 337/342 não
conheceu do recurso dos acionantes e suscitou dúvida de
competência perante o C. Grupo Especial da Seção de Direito
Privado.
É o relatório, em complementação ao de fl. 08.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017711-86.2019.8.26.0405/50001 -Voto no 38.224
3
Com efeito, o art. 1.022 do CPC dispõe que são
cabíveis embargos de declaração quando houver, na sentença
ou no Acórdão, erro material, contradição, ou for omitido ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal.
Os embargos não se prestam a alterar o julgado,
mas sim aclarar ponto obscuro, ou suprir contradição e/ou
omissão, o que não se verifica dos presentes, tendo em vista que
a embargante pretende, em verdade, o reexame da causa, bem
como o prequestionamento da matéria.
A
decisão
embargada
foi
clara
e
objetiva,
argumentando que foi concedido ambos os efeitos ao recurso dos
autores para que, ao menos até o julgamento da questão, não
haja a negativação do nome dos apelantes.
Isso nos termos do art. 1012, § 4o, do CPC, tendo
entendido este Relator que a eficácia da sentença (de
improcedência) seria suspensa, diante da possível relevância da
fundamentação dos acionantes, havendo risco de dano grave ou
de difícil reparação (negativação de seu nome).
Não se olvide que na origem a tutela antecipada já
havia sido concedida, fl. 139, e isso para suspender a
exigibilidade das prestações vincendas do contrato celebrado
entre as partes, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00,
limitada a trinta dias.
Não haveria que se falar, ao menos por enquanto,
em eventual aplicação dos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/97, já que
a tutela antecipada suspendeu a exigibilidade do pagamento das
parcelas contratuais, e, por outro lado, ao apelo dos autores foi
concedido efeito suspensivo.
Assim, plausível que, ao menos até decisão da
controvérsia afeta à dúvida de competência, seja preservado o
efeito suspensivo concedido ao apelo dos acionantes, quando o
Relator competente poderá, caso assim entenda, reapreciar tal
questão.
Apenas para ilustrar, confira-se, sempre com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017711-86.2019.8.26.0405/50001 -Voto no 38.224
4
negritos nossos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Finalidade exclusiva de prequestionamento.
Em não contendo o julgado omissão, não se admite a
oposição de embargos com a finalidade de prequestionar
dispositivos tidos como violados. Embargos rejeitados.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
2061602-
94.2019.8.26.0000; Relator: Dimas Rubens Fonseca; Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 06/12/2019; Data de Registro:
06/12/2019).
=======
Embargos de Declaração. Inocorrência das hipóteses do artigo
1.022 do CPC. Prequestionamento. Desnecessidade. Artigo 1.025
do CPC. Embargos rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração
Cível 0016304-40.2018.8.26.0068; Relator: Walter Exner; Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 25/11/2019; Data de Registro:
25/11/2019).
Diante do exposto, conheço dos declaratórios da
Construtora ré, eis que tempestivos, rejeitando-os.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator sorteado